Tribunal: STF
Processo: MS 31901
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por Agropastoril, Madeireira e Colonizadora Sanhaço Ltda e Outro contra possível ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República consubstanciado em decreto homologatório de ampliação da Terra Indígena Kayabi, sob o entendimento de que essas terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas Kayabi e Apiaká. 



    Sustentam que “antes de as requerentes terem adquirido as mencionadas terras, houve, por parte da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI a demarcação da Terra Indígena Kayabi, conforme homologação pelo Decreto nº 87.842, de 22.11.82, do então Presidente da República”, porém, “em 1993 foi determinada, pela Portaria Nº 1.137/93 da FUNAI, a formação de um Grupo de Trabalho – GT para a Identificação e Delimitação da Terra Indígena KAYABI nos moldes pretendidos para a ampliação, resultando daí Relatório, de 15 de setembro de 1994, da lavra da antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues”.



    Discorrem que “pela Portaria nº 1.149, de 2 de outubro de 2002, o Ministro da Justiça declarou de posse permanente dos grupos indígenas Kayabi e Apiaká a Terra Indígena KAYABI”.



    Narram que “parte da área descrita inclui terras pertencentes às impetrantes, razão pela qual se insurgiram perante a Autoridade administrativa quanto à nova descrição, alegando que tendo sido precedentemente definida a área necessária a abrigar a comunidade indígena, não se coadunaria com os princípios constitucionais e legais uma nova demarcação”. 



    Alegam que esta Suprema Corte, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol (Petição 3.388/RR, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 1º.7.2010), “firmou o entendimento de que, uma vez realizada a demarcação, fica vedada a sua ampliação, inclusive daquelas terras reconhecidas como indígenas antes da Constituição de 1988”.



    Ao final, pedem a concessão de tutela provisória “a fim de que seja determinado à digna autoridade coatora que se abstenha de homologar a demarcação da Terra Indígena Kayabi, nos termos da Portaria nº 1.149, de 3 de outubro de 2002, até o julgamento do mérito do presente mandamus”. No mérito, pedem que, após as informações da autoridade apontada como coatora e da manifestação da PGR, “seja concedida a ordem, para determinar que a autoridade coatora não homologue a nova demarcação da área indígena”.



    Em decisão monocrática de eDOC nº 77, a então Relatora deste feito, Ministra Rosa Weber, indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou a retificação da autuação para que a FUNAI passasse a constar como assistente litisconsorcial da autoridade coatora.



    Posteriormente, a relatora, monocraticamente (eDOC nº 83), denegou a segurança por entender que “a análise do presente caso demanda a resolução de disputa em torno dos próprios dados fáticos levantados em suporte à demarcação homologada pela autoridade impetrada, providência incompatível com a via mandamental”.



    Contra essa decisão foi interposto o Agravo Regimental de eDOC nº 89, que se encontra pendente de julgamento, posto que, em seguida, a Ministra Rosa Weber proferiu despacho (eDOC nº 98) pelo qual determinou o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.017.365, paradigma do Tema nº 1.031 da Repercussão Geral do STF.



    Analisando a controvérsia debatida neste Mandado de Segurança, verifico que sua causa de pedir - revisão de demarcação de terras indígenas e discussões acerca da adoção da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como marco temporal - coincide, ainda que em parte, com o objeto das ações de controle concentrado que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023 (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86), editada posteriormente ao julgamento do RE nº 1.017.365, paradigma do tema nº 1.031 da repercussão geral.



    Na ocasião do exame da medida cautelar requerida nas ADIs 7.582, 7.583 e 7.586, o relator, Eminente Ministro Gilmar Mendes, determinou, ad referendum do Plenário, “a suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a matéria ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário”.



    Em que pese a determinação do Eminente Relator tenha se dirigido apenas aos “demais órgãos do Poder Judiciário”, ante os possíveis reflexos, neste writ, da conclusão adotada por esta Suprema Corte nas citadas ações de controle, determino o sobrestamento do presente feito até os seus julgamentos definitivos.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente